Tribunal: TJPA
Processo: 0008074-18.2019.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008074-18.2019.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RAILSON DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. “TRIBUNAL DO CRIME”. PLEITOS DEFENSIVOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO MINISTERIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS MILITARES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA QUANTO À VÍTIMA VALMIR LAMEIRA BENJAMIN. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fabulo de Souza Nunes e Railson dos Santos Gomes, bem como recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, recebido, pela fungibilidade recursal (art. 579 do CPP; Tema Repetitivo nº 1219/STJ), como Recurso em Sentido Estrito, todos manejados contra decisão que: (a) pronunciou os acusados pelo homicídio qualificado tentado cometido contra Douglas Henrique Palheta Rodrigues; (b) impronunciou-os quanto à vítima Valmir Lameira Benjamin; e (c) impronunciou-os quanto às tentativas de homicídio supostamente praticadas contra os policiais militares SGT PM Edinei, CB PM Adriano, SD PM Prestes, SD PM Paranhos, SD PM Elber e SD PM Rangel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Analisar os pedidos defensivos de impronúncia ou absolvição sumária, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de animus necandi; 2. Examinar o pleito subsidiário de desclassificação para lesões corporais formulado por parte das defesas; 3. Verificar o pedido do Ministério Público de reforma da impronúncia quanto às tentativas de homicídio contra os policiais militares; 4. Avaliar o pleito ministerial de pronúncia pela tentativa de homicídio contra a vítima Valmir Lameira Benjamin.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria no que se refere ao homicídio tentado contra Douglas Henrique Palheta Rodrigues, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias relativas à dinâmica dos fatos, à participação de cada acusado e ao
animus necandi
, à luz do art. 413 do CPP e do princípio
in dubio pro societate.

6.

Inviável a desclassificação para lesões corporais nesta fase processual, pois não é manifesta a ausência de dolo de matar, devendo eventual controvérsia sobre o elemento subjetivo ser decidida pelo Conselho de Sentença.

7.

Quanto às tentativas de homicídio contra os policiais militares, os depoimentos colhidos em juízo evidenciam indícios mínimos de autoria e reatividade armada direcionada à guarnição, circunstâncias que justificam a pronúncia, afastando, nesta fase, a hipótese de mera evasão mediante disparos intimidatórios.

8.

Diversamente, no tocante ao fato envolvendo Valmir Lameira Benjamin, inexiste lastro probatório mínimo a indicar início de atos executórios voltados à sua eliminação física, impondo-se a manutenção da impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso ministerial, recebido como Recurso em Sentido Estrito, parcialmente provido para pronunciar os acusados pelas tentativas de homicídio praticadas contra os policiais militares SGT PM Edinei, CB PM Adriano, SD PM Prestes, SD PM Paranhos, SD PM Elber e SD PM Rangel, mantida a impronúncia quanto ao fato atribuído a Valmir Lameira Benjamin.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias fáticas, do
animus necandi
e das qualificadoras, à luz do princípio do juiz natural e do
in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415, 579; CP, arts. 14, II; 29; 121, §2º, I, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.938.230/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/06/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1219.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas e negar-lhes provimento, bem como, pelo princípio da fungibilidade recursal, receber a apelação interposta pelo Ministério Público como Recurso em Sentido Estrito e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fabulo de Souza Nunes e Railson dos Santos Gomes
, bem como de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, todos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que: Palheta Rodrigues (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP); b) impronunciou-os quanto à vítima Valmir Lameira Benjamin; e c) impronunciou-os quanto às tentativas de homicídio em desfavor dos policiais militares SGT/PM Edinei, CB/PM Adriano, SD/PM Prestes, SD/PM Paranhos, SD/PM Elber e SD/PM Rangel.

De acordo com a
denúncia
, ID 22245529/22245531, Jéssica da Silva Santos, Railson dos Santos Gomes (vulgo “Molequinho”), Wanderson André Matos Bragança e Fabulo de Souza Nunes, juntamente com outros indivíduos não identificados, seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e, em data indeterminada no mês de novembro de 2019, na localidade conhecida como Xirizal, em Santa Bárbara do Pará, teriam se associado para a prática de crimes de tráfico de drogas, homicídio e porte de arma de fogo, instaurando um chamado “tribunal do crime” em represália à morte de um faccionado de apelido “Assombroso”.

Conforme apurado, Narra o Ministério Público que, em 06/11/2019, por volta das 15h, na Rua Gregório Cruz, nos fundos do quintal de uma residência conhecida como “casa da Fafá”, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo e agindo com
animus necandi
, teriam submetido Douglas Henrique Palheta Rodrigues a julgamento no referido “tribunal”, após tê-lo mantido amarrado e já baleado, e, no mesmo contexto, atraído ao local o mototaxista Valmir Lameira Benjamin, mediante ardil, para também ser julgado sob a suspeita de envolvimento na morte de “Assombroso”.

No cenário da abordagem policial, os denunciados e comparsas, visando assegurar a empreitada criminosa e evitar a intervenção estatal, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares Sgt. Edinei, Cb/PM Adriano, Sd/PM Prestes, Sd/PM Paranhos, Sd/PM Elber e Sd/PM Rangel, não se consumando os homicídios em relação às vítimas civis e aos agentes de segurança por circunstâncias alheias à vontade dos supostos autores, notadamente a pronta intervenção da guarnição policial.

Assim, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e, em concurso material, dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 69, do Código Penal), em desfavor das vítimas Douglas Henrique Palheta Rodrigues e Valmir Lameira Benjamin, bem como do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII, do Código Penal) em razão da condição funcional das vítimas Sgt. Edinei, Cb/PM Adriano, Sd/PM Prestes, Sd/PM Paranhos, Sd/PM Elber e Sd/PM Rangel.

Em ID 22245538, recebida a denúncia em 07/11/2019;

Em ID 22245585, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/07/2020;

Na sentença de pronúncia, ID 22245671/ID 22245675, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para, em
emendatio libelli
, pronunciar Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fabulo de Souza Nunes e Railson dos Santos Gomes, vulgo “Molequinho”, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e no art. 288, todos do Código Penal, em relação à vítima Douglas Henrique Palheta Rodrigues, e impronunciá-los quanto às imputações de tentativa de homicídio em desfavor de Valmir Lameira Benjamin e dos policiais militares Sgt. Edinei, Cb/PM Adriano, Sd/PM Prestes, Sd/PM Paranhos, Sd/PM Elber e Sd/PM Rangel, por ausência dos pressupostos do art. 413 do CPP.

Em Recurso em Sentido Estrito

, ID 22245676, a defesa de
Raylson dos Santos Gomes
requereu a impronúncia do recorrente.

Em Recurso de Apelação

ID 22245687/ID 22245691, o Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da r. decisão que impronunciou os réus Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fábulo de Souza Nunes e Raylson dos Santos Gomes no tocante às vítimas Valmir Lameira Benjamin, SGT/PM Edinei, CB/PM Adriano, SD/PM Prestes, SD/PM Paranhos, SD/PM Elber e SD/PM Rangel, para que sejam eles encaminhados ao Egrégio Tribunal do Júri por infração ao artigo 288 do Código Penal, aos artigos 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes, em relação às vítimas Douglas Henrique Palheta Rodrigues e Valmir Lameira Benjamin) e ao artigo 121, §2º, inciso VII (seis vezes - em relação às vítimas SGT Edinei, CB PM Adriano, SD PM Prestes, SD PM Paranhos, SD PM Elber, SD PM Rangel), todos em concurso material, conforme o artigo 69 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID 22245691/22245695, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente
Raylson dos Santos Gomes.

Em
Recurso em Sentido Estrito,
ID 22245701/ID 22245702, a defesa de

Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança e Fabulo de Souza Nunes requereu a impronúncia dos recorrentes por ausência de materialidade e indícios de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no Art. 129, caput, do CP.

Em
contrarrazões
, ID 22245706, a defesa dos recorrentes Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança e Fabulo de Souza Nunes se manifestou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a impronúncia dos acusados quanto ao crime do art.121, §2°, I e IV c/c art.14, II contra a vítima Valmir Lameira Benjamin, e art.121, §2°, VII c/c art.14, II contra a Guarnição Policial das vítimas SGT EDINEI, CB/PM ADRIANO, SD/PM PRESTES, SD/PM PARANHOS, SD/PM ELBER E SD/PM RANGEL nos termos do art. 414 do CPP.

Em
contrarrazões
, ID 22245707/ID 22245711, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de defesa de

Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança e Fabulo de Souza Nunes.

Em
contrarrazões
, ID 22245724, a defesa do recorrente Raylson dos Santos Gomes se manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão de impronúncia dos acusados quanto ao crime do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP, contra a vítima Valmir Lameira Benajamin e art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II do CP, contra a guarnição policial das supostas vítimas SGT Edinei, CB/PA Adriano, SD/PM Prestes, SD/PM Paranhos, SD/PM Elber, SD/PM Rangel, nos termos do art. 414 do CPP.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 28396342/ID 28396343, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos interpostos em favor de
Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fábulo de Souza Nunes e Raylson dos Santos Gomes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fabulo de Souza Nunes e Railson dos Santos Gomes
, bem como de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, todos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que: Palheta Rodrigues (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP); b) impronunciou-os quanto à vítima Valmir Lameira Benjamin; e c) impronunciou-os quanto às tentativas de homicídio em desfavor dos policiais militares SGT/PM Edinei, CB/PM Adriano, SD/PM Prestes, SD/PM Paranhos, SD/PM Elber e SD/PM Rangel.

Os recursos interpostos pelas defesas preenchem os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço. Quanto à insurgência manejada pelo Ministério Público, embora apresentada sob a forma de apelação, o recurso cabível contra a decisão de impronúncia é o Recurso em Sentido Estrito. Todavia, à luz do art. 579 do Código de Processo Penal e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1219, que admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que observados os requisitos de admissibilidade do recurso próprio e ausente a má-fé do recorrente, recebo a apelação ministerial como Recurso em Sentido Estrito e passo ao exame do mérito.

RECURSOS INTERPOSTOS POR

JÉSSICA DA SILVA SANTOS, WANDERSON ANDRÉ MATOS BRAGANÇA, FABULO DE SOUZA NUNES E RAILSON DOS SANTOS GOMES -

1.

DA IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
:

Requerem as defesas técnicas de Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança, Fabulo de Souza Nunes e Raylson dos Santos Gomes a reforma da decisão de pronúncia para que sejam impronunciados ou absolvidos sumariamente, sob o argumento de que não há prova suficiente da autoria e de animus necandi, sustentando que os depoimentos colhidos seriam frágeis, que não teria havido efetiva participação dos recorrentes no “tribunal do crime” e que as versões apresentadas pelos policiais não permitiriam o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Não lhes assiste razão.

Como é cediço, a decisão que pronuncia o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Na espécie, a decisão de pronúncia lastreou-se em elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, destacando-se os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência denominada “tribunal do crime”, bem como o contexto em que se encontrava a vítima Douglas Henrique Palheta Rodrigues.

Nesse passo, o magistrado de primeiro grau pronunciou o acusado Nonato Filho da Silva, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Perante o Juízo, o policial militar
Heverson de Lima Prestes
afirmou recordar dos fatos e relatou que, após denúncia anônima noticiando um “tribunal do crime” na área do Xirizal, a guarnição deslocou-se ao local, dividindo-se entre acesso pela rua e pela mata. Narrou que, ao se aproximarem, visualizaram um indivíduo ajoelhado no chão e outras pessoas em pé, tendo ouvido um disparo, após o qual o grupo passou a correr em direção aos policiais, iniciando fuga para área de mata e manguezal. Contou que, em seguida, os militares localizaram Douglas Henrique Palheta Rodrigues baleado e ouviram dele que o disparo havia sido efetuado por “Molequinho”, além de terem encontrado Jéssica da Silva Santos escondida no banheiro de uma residência, bem como abordado outros envolvidos no entorno. Destacou, ainda, que Douglas dizia estar sendo julgado e que o cenário era de evidente situação de “tribunal do crime”.

O policial militar
Cristian Nascimento Paranhos
declarou que também integrou a operação desencadeada após informação anônima sobre julgamento promovido por facção criminosa. Informou que sua guarnição acessou o local pela frente da residência, enquanto outra equipe ingressou pela mata, e que, logo na chegada, houve intensa troca de tiros. Relatou ter visualizado Jéssica, Wanderson e Fabulo no quintal onde ocorria a reunião, todos dentro da área em que se dava o suposto julgamento, e que Douglas, já baleado, pedia socorro, afirmando que estava sendo julgado. Acrescentou que Valmir Lameira Benjamin disse ter ido apenas realizar corrida de mototáxi e acabou ficando no local, e que, após a intervenção policial, alguns participantes fugiram, enquanto outros foram detidos no próprio quintal da casa de “Fafá”.

Já o policial militar
Edinei Leal da Silva
, comandante de uma das guarnições, esclareceu que recebeu notícia de que integrantes do Comando Vermelho realizariam julgamento de duas pessoas na área de mata do Xirizal, motivo pelo qual solicitou apoio e organizou o cerco ao local. Explicou que, ao se aproximarem, visualizou Jéssica ao celular, bem como diversos indivíduos exaltados em torno de Douglas, que estava inicialmente sentado e, após a troca de tiros, foi encontrado deitado e baleado. Narrou que, com a chegada da viatura pela frente, os envolvidos correram em direção aos policiais e efetuaram disparos contra a guarnição, havendo reação dos militares. Registrou, ainda, que Jéssica foi encontrada escondida em um banheiro, Valmir estava em estado de choque no quintal e várias pessoas conseguiram fugir pela mata e maré.

O policial militar
Adriano de Freitas Martins
, por sua vez, confirmou a existência do chamado “tribunal do crime”, informando que a guarnição recebeu notícia de que indivíduos armados deliberavam sobre a execução de um suspeito de haver atentado contra “Assombroso”. Relatou que, ao chegarem à última residência da rua Xirizal, avistou Douglas ajoelhado e Valmir nas proximidades, além de mais de sete pessoas reunidas no quintal. Asseverou ter identificado Jéssica no grupo, posteriormente presa dentro de um banheiro, bem como Wanderson, que se rendeu no local, e Raylson dos Santos Gomes, vulgo “Molequinho”, apontado pelos policiais como figura de liderança na dinâmica dos fatos. Destacou que, após a intervenção, Douglas afirmou expressamente que o disparo que o atingiu fora efetuado por “Molequinho” e que Valmir declarou que seria executado naquele local, reforçando a narrativa de julgamento instaurado pelo grupo.

Por fim, o investigador de polícia civil
Hodileno Rodrigues Marinho
, responsável pela condução da fase inquisitorial, informou que as apurações confirmaram a existência de reunião promovida por integrantes do Comando Vermelho no quintal de “Fafá”, local reconhecido como área de atuação do tráfico de drogas em Santa Bárbara. Relatou que Valmir, mototaxista, foi atraído ao Xirizal por chamada telefônica para corrida, sendo recebido por Raylson, que o conduziu armado até o quintal onde se encontrava Douglas, já ferido, e demais participantes. Segundo o depoente, os elementos colhidos indicam que Raylson exercia posição de comando no chamado “tribunal do crime”, portando arma de fogo, enquanto Jéssica atuava ao telefone e auxiliava na coordenação, ao passo que Wanderson e Fabulo foram situados no mesmo contexto fático, frequentando o grupo e o local onde se desenvolveu o julgamento clandestino.

Esses relatos demonstram, ao menos em juízo de probabilidade, a existência de um contexto de julgamento informal (“tribunal do crime”), em que Douglas foi submetido ao grupo, vindo a ser atingido por disparo de arma de fogo. O conjunto probatório aponta a participação dos recorrentes na empreitada criminosa, seja como executores, seja como coautores ou partícipes, à luz do art. 29 do Código Penal.

A decisão de pronúncia não exige demonstração plena de autoria, bastando indícios suficientes, de modo que eventuais dúvidas quanto à extensão da participação individual de cada acusado devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que os pronunciados não agiram com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo, não admite ampliação, sendo cabível no presente caso, pois não se verifica pressuposto para absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes e afastamento da acusação que lhes pesa, uma vez que há dúvidas sobre sua inocência e provas da materialidade do delito, pois a alegação de ausência de provas, sustentada pelas defesas, contraria o arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, presentes nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao homicídio tentado, inexistindo prova incontroversa em sentido contrário, impõe-se a pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das circunstâncias fáticas e a decisão sobre eventuais absolvições sumárias nos termos do art. 415 do CPP.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Diante desse cenário, não se verifica ausência de suporte probatório a justificar impronúncia ou absolvição sumária quanto ao fato atribuído em desfavor de Douglas Henrique Palheta Rodrigues. Ao contrário, há prova da materialidade (disparo de arma de fogo que atingiu a vítima) e indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes, impondo-se a manutenção da pronúncia para que o Tribunal do Júri, diante da plenitude de defesa e da soberania de seus veredictos, aprecie a tese absolutória sustentada pelas defesas.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL:

Subsidiariamente, pretende a defesa de

Jéssica da Silva Santos, Wanderson André Matos Bragança e Fabulo de Souza Nunes
a desclassificação da imputação de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, sob a alegação de ausência de dolo de matar e de que as circunstâncias do caso não revelariam
animus necandi
.

No procedimento do Tribunal do Júri, a desclassificação para crime não doloso contra a vida somente é admitida quando se mostrar evidente e inequívoca a ausência de intenção de matar, permitindo, desde logo, afastar qualquer dúvida razoável sobre a natureza da conduta. Quando há controvérsia relevante acerca do elemento subjetivo, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

No caso concreto, o contexto descrito nos autos indica, em tese, a presença de animus necandi: Douglas era submetido a um “tribunal do crime”, em ambiente de domínio de facção criminosa, tendo sido alvejando por disparo de arma de fogo, meio notoriamente letal, direcionado a região apta a causar a morte, não se verificando, nesta fase, elementos seguros que permitam afirmar tratar-se de mera lesão corporal sem intenção de matar.

A execução não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente a intervenção policial e o socorro prestado, circunstância típica da tentativa de homicídio, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

A jurisprudência tem afirmado que, inexistindo prova clara da ausência de
animus necandi,
a desclassificação mostra-se inviável em sede de pronúncia:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI - EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DELIBERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RSE: 00017720720178110006, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023) (GRIFEI).

Não se encontra, portanto, demonstrada, de forma incontestável, a ausência de dolo de matar a justificar a desclassificação imediata para lesão corporal. A divergência entre as versões apresentadas, bem como a gravidade do meio empregado, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe decidir, com base nas provas colhidas em plenário, se houve ou não intenção de matar e se eventual desclassificação é cabível.

Rejeito, assim, o pedido subsidiário de desclassificação formulado pela defesa.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –

3.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES:

No que toca às tentativas de homicídio supostamente praticadas contra os policiais militares que se dirigiram ao local para reprimir o “tribunal do crime”, verifica-se que a decisão de impronúncia afastou o envio da causa ao Tribunal do Júri sob o fundamento de insuficiência probatória.

Todavia, a leitura dos depoimentos colhidos em juízo revela a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria que recomendam a submissão do fato ao julgamento popular.

O policial Heverson de Lima Prestes afirmou que “quando as pessoas avistaram os policiais na mata, efetuaram disparos de imediato”. O policial Cristian Nascimento Paranhos declarou que os agentes “se direcionaram à penúltima casa de uma rua; que houve um tiroteio; [...] que quando chegaram ao local, de imediato iniciou a troca de tiros”. O policial Edinei Leal da Silva relatou que “cercaram o local; que os acusados correram para cima dos policiais; [...] que quando a viatura chegou, os acusados iniciaram a troca de tiros; que se protegeram na construção”.

Essas narrativas, embora não individualizem quem efetuou cada disparo, descrevem de forma convergente uma reação ofensiva imediata ao avistamento da guarnição, com tiros direcionados à equipe policial, e não disparos aleatórios ou meramente intimidatórios.

Não se desconhece, por outro lado, o entendimento jurisprudencial segundo o qual, em hipóteses excepcionais, a troca de tiros em contexto de fuga, desacompanhada de indícios mínimos de autoria ou de dolo de matar, pode conduzir à impronúncia ou até à desclassificação (TJCE, RSE n. 0237680-92.2020.8.06.0001, j. 19/07/2022; TJRJ, RSE n. 0047368-60.2024.8.19.0001, j. 27/05/2025). Nesses precedentes, ressaltou-se que tiros “a esmo”, destinados unicamente a garantir a evasão, sem individualização mínima da conduta ou sem elementos indicativos de animus necandi, não autorizam o julgamento pelo Júri.

No caso presente, os depoimentos judiciais descrevem situação distinta, ainda que sutilmente, pois indicam que os acusados teriam corrido em direção aos policiais, iniciando disparos de forma imediata ao perceberem a aproximação da equipe. Esta circunstância, na fase de pronúncia, configura elemento apto a afastar, por ora, a conclusão categórica de que se tratou apenas de tentativa de evasão, permitindo que eventual discussão acerca do animus necandi seja resolvida perante o juízo natural da causa, em observância ao princípio in dubio pro societate.

Dessa forma, estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade mínima, é prematuro afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri. A controvérsia acerca da intenção dos disparos, do contexto em que foram praticados e do grau de participação de cada acusado deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, acolho o recurso ministerial neste ponto para reformar a impronúncia e pronunciar os acusados pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, contra os policiais militares SGT PM Edinei, CB PM Adriano, SD PM Prestes, SD PM Paranhos, SD PM Elber e SD PM Rangel, nos termos do art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

4.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A VÍTIMA VALMIR LAMEIRA BENJAMIN:

Diversamente, quanto ao fato imputado em desfavor de Valmir Lameira Benjamin, o conjunto probatório não oferece lastro mínimo a justificar o envio da causa ao Tribunal do Júri.

Como bem pontuado no parecer ministerial, o próprio Valmir afirmou, em sede policial, que, quando os policiais chegaram ao local, estava sendo questionado pelos denunciados, não havendo relato seguro de que tenha sido efetivamente submetido a agressões direcionadas à sua eliminação física ou a ato executório típico do homicídio tentado.

Os demais elementos dos autos não lograram demonstrar, ainda que em grau de probabilidade, que os acusados tenham iniciado conduta executória voltada à morte de Valmir. Ausente prova da materialidade de tentativa de homicídio (seja por lesões aptas a causar a morte, seja por atos inequívocos de execução), não se pode impor pronúncia, sob pena de se afastar o próprio conteúdo mínimo do art. 413 do CPP.

Aqui, não se está diante de dúvida razoável a ser resolvida em favor da sociedade, mas de verdadeira ausência de suporte probatório quanto à existência do próprio fato típico em sua forma tentada. Nessa hipótese, a manutenção da impronúncia é medida que se impõe, de modo a evitar o encaminhamento ao Júri de situação desamparada por indícios minimamente consistentes.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS .DECISÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS QUE REVELAM APENAS SUPOSIÇÕES. NECESSIDADE DE INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM. NECESSÁRIA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE . RECURSO PROVIDO. 1- A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, é baseada em prova irrefutável de materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo dispensável a certeza inerente às sentenças meritórias.
2- Se o conjunto probatório não traz indícios suficientes de autoria e fundamenta-se em meras conjecturas ou suposições, a impronúncia é medida que se impõe. 3- Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer do Ministério Público.
(TJ-AM - RSE: 00235434220038040001 AM 0023543-42.2003.8.04 .0001, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 02/04/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020) (GRIFEI).

Assim, nego provimento ao Recurso quanto ao pedido de pronúncia pela tentativa de homicídio contra Valmir Lameira Benjamin, mantendo-se a impronúncia tal como lançada pelo juízo de origem.

Assim, nego provimento ao recurso quanto ao pedido de pronúncia pela tentativa de homicídio contra Valmir Lameira Benjamin, mantendo-se a impronúncia tal como lançada pelo juízo de origem.

Ex positis,
conheço
dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas e
nego-lhes provimento
. Quanto ao recurso ministerial, já recebido como Recurso em Sentido Estrito,
dou-lhe parcial provimento
para pronunciar os acusados pelas tentativas de homicídio praticadas contra os policiais militares SGT PM Edinei, CB PM Adriano, SD PM Prestes, SD PM Paranhos, SD PM Elber e SD PM Rangel, mantendo-se, no mais, a impronúncia quanto ao fato atribuído em desfavor de Valmir Lameira Benjamin.

É como voto.

Belém/PA,
18
de
dezembro
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025